Tribunal: TJDFT
Processo: 0702353-08.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702353-08.2025.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RENATO CARNEIRO PEDROSO RECORRIDO: VIVO S.A. DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo recorrente, com pedido de gratuidade de justiça, ID 76469994. Por meio da decisão ID 76482873, foi determinada a intimação do recorrente para anexar documentação para fins de comprovação da gratuidade de justiça, no prazo de 5 (cinco) dias sob pena de indeferimento. No decorrer do referido prazo, foi anexado o comprovante de recolhimento do preparo recursal via sistema Pag Custas, ID 76719868. Após foi certificado o decurso do prazo para atendimento da decisão ID 76482873, no tocante a documentação. De modo a regularizar o curso processual, venham os autos conclusos para julgamento. I. Brasília/DF, 6 de outubro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito